Tribunal: TJES
Processo: 5030314-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030314-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETI RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030314-98.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETI RAMOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELIZABETI RAMOS DE OLIVEIRA em face da sentença constante no ID 5148156, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Necessário destacar que as ações de criminosos estelionatários não podem ser indistintamente atribuídas às instituições financeiras quando adotadas todas as medidas cabíveis para se evitar fraudes, ainda mais no caso em que a fraude somente se concretiza pelo comportamento do cliente/consumidor vítima do golpe em desobediência às regras de segurança.

Isto posto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a condenação do recorrido a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido (id. 5466488) e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão, em parte, a recorrente.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que o comportamento da recorrente/consumidora contribuiu em grande parte para o advento do evento danoso. Estamos diante, portanto, de hipótese de
culpa concorrente do consumidor
, que não
afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, mas a atenua, reduzindo o
quantum
indenizatório devido.

Extrai-se dos autos, resumidamente, que a recorrente, após atender a uma ligação que acreditou ser do suporte do banco recorrido, foi informada que sua conta tinha sofrido uma tentativa de fraude e que, por isso, deveria instalar um aplicativo de acesso remoto em seu celular para que o suporte pudesse desconectar o suposto fraudador; o que foi feito pela mesma. Ato contínuo, após alguns minutos, verificou que estavam sendo feitas tentativas de realização de diversos PIXs de sua conta bancária. Posteriormente, constatou-se que o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) foi retirado indevidamente de sua conta.

A recorrente sustenta que só confiou na ligação telefônica porque esta era do número do banco recorrido (27-3383-2030) e que a
pessoa com quem conversava na ligação havia confirmado todos os seus dados, o que foi mais um motivo para que ela acreditasse na veracidade do telefonema.

Nesse aspecto,

entendo que
houve falha na prestação de serviços da parte recorrida, uma vez que esta deveria ter zelado pela guarda e sigilo das informações de seus clientes
.

No entanto,
em que pese haver responsabilidade do recorrido pelo vazamento indevido de dados da recorrente
, entendo que
esta concorreu para o dano material sofrido, uma vez que não observou o dever de cautela
demasiado necessário diante das circunstâncias do caso.

Nesse cenário, destaco os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA TANTO.
TERCEIRO FRAUDADOR QUE MANTEVE CONTATO TELEFÔNICO COM A AUTORA
,
CORRENTISTA DO BANCO RÉU, PASSANDO-SE POR PREPOSTO DESTE, UTILIZANDO CENTRAL TELEFÔNICA COM APTIDÃO PARA ENGANAR O IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DO CELULAR DA AUTORA, APARECENDO O NÚMERO DO TELEFONE CENTRAL DO RÉU, CONVENCENDO A AUTORA
E OBTENDO DADOS PESSOAIS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PREJUÍZO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAUSADO ATRAVÉS DE FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO NA CONTA DA DEMANDANTE QUE DEVE SER RESSARCIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO, ANTE O
RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES.
REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

(TJ-SE - AC: 00293338920218250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 17/11/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES SIGNIFICATIVOS PARA TERCEIROS.
FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA.
FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00286926320218160030 Foz do Iguaçu 0028692-63.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR
GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA.
SPOOFING. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
(TJ-DF 07413807320228070016 1686263, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/04/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2023).

Assim, entendo que
houve falha na prestação dos serviços prestados pelo recorrido, na medida em que este não observou seu dever de guarda e sigilo das informações da recorrente. No entanto, verifico que a inobservância do dever de cautela por parte da recorrente contribuiu para os danos por ela suportados.

Diante disso, entendo que o prejuízo deve ser dividido de igual modo entre as partes, devendo o recorrido ressarcir a recorrente 50% (cinquenta por cento) do valor do dano material, ou seja, R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo pelo seu não cabimento, tendo em vista a fraude ter sido praticada por terceiros, bem como, diante da conduta da recorrente que, como visto, contribuiu para a consumação do ato lesivo do qual foi vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a fim de

CONDENAR O BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
a ressarcir à recorrente o valor R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais),
devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir de 14/12/2021 com índice utilizado pela CGJ-ES e juros de 1% ao mês desde a citação.

Mantenho, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários devido ao provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)